Tribunal: TJMT
Processo: 1003156-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003156-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0017-79 (AGRAVANTE), SILMIRO SCHEFFLER - CPF: 272.440.750-49 (AGRAVADO), EDILIA DO AMARAL SCHEFFLER - CPF: 503.174.581-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO COM RESERVA DE DOMÍNIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse, indeferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo objeto de contrato de compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante comprovou a constituição em mora dos agravados mediante notificação extrajudicial válida; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão
da tutela de urgência consistente na reintegração de posse do veículo objeto do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão da tutela de urgência.

4.
A agravante comprova o inadimplemento contratual e junta aos autos notificação extrajudicial devidamente assinada pelo devedor, evidenciando, em juízo de cognição sumária, a regular constituição em mora.

5.
A cláusula de reserva de domínio assegura ao vendedor a manutenção da propriedade e da posse indireta do veículo até o pagamento integral do preço, reforçando a probabilidade do direito alegado.

6.
O elevado valor econômico do veículo e os riscos de depreciação, deterioração, alienação ou ocultação do bem caracterizam o perigo de dano e justificam a concessão da medida possessória liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A comprovação da notificação extrajudicial assinada pelo devedor constitui meio idôneo para caracterizar a mora em contrato de compra e venda com reserva de domínio.
2.
O inadimplemento contratual aliado à constituição em mora autoriza a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do veículo.
3.
O risco de depreciação, deterioração ou ocultação de veículo de elevado valor econômico caracteriza o perigo de dano apto a justificar medida liminar
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; CC,
arts
. 397 e 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo no 1.132; TJ-MT, AGR no 1000815-94.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.04.2023, pub. 19.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003156-88.2026.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse, indeferiu o pedido de tutela de urgência em que a autora pleiteava a imediata busca e apreensão do veículo.

A agravante alega que em junho de 2023 firmou com os agravados contrato de compra e venda do DODGE RAM, modelo 2500 LARAMIE, placa SEH8H62, pelo valor total de R$450.000,00, a ser quitado em três parcelas anuais de R$150.000,00.

Diz que os compradores deixaram de adimplir a primeira prestação, e então celebraram aditivo contratual prorrogando o vencimento para 28 de fevereiro de 2025, no entanto, não houve o pagamento integral.

Aduz que notificou extrajudicialmente os devedores, constituindo-os em mora, com o envio da correspondência ao endereço declinado no contrato, bem como por meio de aplicativo de mensagens e do protesto dos títulos inadimplidos.

Sustenta que, diante disso, não é necessária a prova do recebimento pessoal por ambos os devedores, nos termos do Tema Repetitivo no 1.132 do Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que o inadimplemento da obrigação positiva e líquida, no termo ajustado, constitui o devedor em mora de pleno direito, nos termos do art. 397 do Código Civil.

E mais, o art. 405, também do Código Civil estabelece que a mora pode ser configurada por interpelação extrajudicial válida, como ocorreu na hipótese.

Enfatiza que, diante disso, a posse exercida pelos agravados é precária, caracterizando esbulho possessório apto a autorizar a reintegração, independentemente do julgamento final da ação principal.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
343403358
).

Sem contraminuta, ante a ausência de regularização processual.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia central consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, consistente na reintegração de posse do veículo objeto do contrato.

O art. 300 do CPC estabelece que “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
.

A agravante ajuizou a demanda e relatou que firmou contrato de compra e venda de veículo com os agravados. Contudo, diante da inadimplência, requereu a resolução do contrato e a concessão de tutela de urgência para reintegração de posse do bem.

A agravante anexou aos autos o ajuste firmado, bem como cópia da notificação extrajudicial enviada aos devedores, com o objetivo de constituí-los em mora.

Na decisão liminar proferida neste agravo de instrumento, constou o seguinte

(Id.
343403358
):

“
Na rescisão de contrato de compra e venda de automóvel, é possível o deferimento de liminar de busca e apreensão ou reintegração de posse antes da sentença final, desde que demonstrada a notificação prévia (mora) e a inadimplência, evidenciando a pro
b
abilidade do direito
.

No caso, a mora não foi constituída, porque não ficou comprovado que a notificação foi entregue no endereço do agravado. De fato, consta apenas a cópia de
uma correspondência (Id n. 216063573 – autos em primeiro grau), sem qualquer outra informação
”
.

Desse modo, ficou registrada a possibilidade de deferimento da tutela de urgência, desde que comprovadas a prévia notificação para constituição em mora e a inadimplência.

No entanto, em melhor análise, verifica-se que a notificação extrajudicial anexada à inicial está devidamente assinada pelo devedor (Id. 216063573, dos autos de origem). Assim, em juízo de cognição sumária, está preenchido o requisito para a concessão da tutela, pois há elementos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante.

Além disso, o ajuste contém cláusula expressa de reserva de domínio, que permite ao vendedor conservar a propriedade e a posse indireta da coisa alienada até o pagamento integral do preço pelo comprador, o que reforça o direito alegado (Id. 216063568, pág. 02, dos autos de origem). Confira-se:

Por fim, o risco de dano está caracterizado pela natureza do bem objeto da lide. Trata-se de veículo de elevado valor econômico (R$ 450.000,00), sujeito à rápida depreciação e aos riscos próprios de sua utilização. A permanência do bem na posse dos agravados gera risco concreto de deterioração, alienação a terceiros ou ocultação, o que pode comprometer a efetividade da prestação jurisdicional.

Além disso, a tutela pretendida é reversível. Em caso de eventual improcedência da ação principal, o veículo poderá
ser restituído aos agravados sem maiores dificuldades, sem óbice à recomposição do estado anterior.

A propósito:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que se verificou na espécie. No contrato de compra e venda de veículo, com pacto de reserva de domínio, comprovada a inadimplência e a mora, quanto o bastante para o deferimento de liminar de reintegração provisória na posse do bem
.

(TJ-MT - AGR: 10008159420238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Pelo exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência pleiteada, com a reintegração de posse do veículo descrito na inicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026